Tribunal: TJMT
Processo: 0008636-97.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 0008636-97.2010.8.11.0041
APELANTE - RUBENS CHICONELLI E OUTROS
APELADO - BANCO DO BRASIL SA
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - – EFEITOS ERGA OMNES - CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 - DIREITO METAINDIVIDUAL - ABRANGÊNCIA NACIONAL – EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - VIABILIDADE - MATÉRIA CONSOLIDADA NO STJ - RESP N. 1.243.887/PR - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO
Desnecessária a comprovação de filiação do poupador IDEC diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, bem como pela competência do foro do domicílio do poupador, vez que a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no 1.243.887-PR.
A liquidação e a execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia do decisum não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) - (REsp n. 1.243.887/PR),
- Sentença anulada, determinando o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito e análise das demais questões em debate.
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RUBENS CHICONELLI E OUTROS contra sentença que extinguiu a cumprimento de sentença no 0008636-97.2010.8.11.0041 promovida contra o BANCO DO BRASIL S.A reconhecendo a incompetência absoluta do juízo, reconhecendo os exeqüentes carecedores de ação por ausência de titulo que legitime a pretensão, condenando os exeqüentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que ao circunscrever a eficácia da sentença proferida na ação civil pública aos limites da competência territorial do juízo prolator, o art. 16 da lei 7.347/85 impede que os requerentes façam cumprir, na Comarca da Capital, uma sentença deferidora de pedido veiculado em Ação Civil Pública, julgada no Distrito Federal.
Dessa decisão, ingressaram os exeqüentes com o presente apelo (id no 106469999) alegando o desacerto do decisum e por afrontar decisão pacífica dos Tribunais Superiores.
Alega que segundo a melhor doutrina, a sentença acolhedora de ação civil pública ajuizada em defesa de direitos individuais homogêneos, como o dos autos, não se deixa alcançar pelo preceito processual referido.
Defende que a sentença proferida na ação civil pública confere direito a todos os poupadores em todo território nacional a promoverem execuções, de forma individual ou em litisconsórcio, inclusive em seus domicílios, a teor do art. 101, I do CDC.
Afirma que os apelantes/exeqüentes possuem endereços declinados na inicial na comarca de Cuiabá e o apelado possui agência nesta Comarca e principalmente bens a serem expropriados.
Ao final, requer o provimento do apelo, para anular a sentença e determinando o prosseguimento do feito, prequestionando a matéria.
O parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pelo provimento do recurso (id no 106475955).
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recebido o apelo pelo Des. Rel. Adilson Polegato de Freitas foi determinado o sobrestamento do feito (id no 106475955).
Em novembro de 2021 o processo foi distribuído a esta Relatora para julgamento do Recurso, sendo constatado que sua digitalização não seguia uma ordem cronológica, além de apresentar folhas inelegíveis, sendo determinado a remessa dos autos ao Dejaux para as providências cabíveis (id no 115108473).
Vieram-me os autos a esta Corte para julgamento do Recurso.
É o relatório.
Decido.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara de Direito Privado deste Eg. TJMT, eis que as matérias recursais já foram apreciadas jurisprudência consolidada do STJ acerca da matéria, o que autoriza o julgamento monocrático da lide (CPC, art. 932).
À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Os Recorrentes ingressaram com cumprimento de sentença objetivando o pagamento de R$ 99.210,72 (noventa e nove mil duzentos e dez reais e setenta e dois centavos) decorrente do título executivo judicial advindo da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, ajuizada pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra Banco do Brasil S.A, originário da 12a Vara Cível de Brasília/DF, em que teria sido determinado que a instituição financeira pague a todos os poupadores do país as diferenças de correção monetária do Plano Verão para as cadernetas de poupança com vencimento na primeira quinzena de 1989.
Como aquela decisão transitou em julgado em 27-10-2009, os Apelantes promoveram a Execução no local de seu domicílio - Comarca de Cuiabá.
O executado impugnou o cumprimento de sentença alegando incompetência absoluta do juízo e excesso de execução. Ao final, foi postulada a atribuição de efeito suspensivo ao presente procedimento.
O MM. Juiz do feito extinguiu a execução, reconhecendo a incompetência absoluta do juízo, reconhecendo os exeqüentes carecedores de ação por ausência de titulo que legitime a pretensão, condenando os exeqüentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que ao circunscrever a eficácia da sentença proferida na ação civil pública aos limites da competência territorial do juízo prolator, o art. 16 da lei 7.347/85 impede que os requerentes façam cumprir, na Comarca da Capital, uma sentença deferidora de pedido veiculado em Ação Civil Pública, julgada no Distrito Federal.
Dessa decisão recorre os exeqüentes afirmando que se trata de execução individual de sentença coletiva, com base nos artigos 475-B e 475-J do CPC, não sendo obrigatório o seu ajuizamento na Comarca de Brasília, e acrescentam que a sentença da ACP é título executivo, nos termos do artigo 475-N do CPC.
Aduzem que prevalece o entendimento que admite a abrangência nacional do decisum prolatado em ACP, segundo dispõe o artigo 93, inciso II, do CDC, sendo descabida a interpretação isolada do artigo 16 da Lei n. 7.347/85.
Ressaltam que basta a comprovação de que o dano tenha atingido diversas pessoas do território nacional. Tanto que, proposta inicialmente na Comarca de São Paulo, foi remetida para Brasília, a pedido do Banco do Brasil S.A.
Asseguram que na própria decisão teria ficado estabelecida a sua cobertura nacional, tema transitado em julgado.
Depois citam jurisprudência do STJ nesse sentido, que teria sido representativa da controvérsia.
Requerem o provimento do Recurso, para anular a sentença recorrida, sendo dado prosseguimento ao processo.
Pois bem. O recurso comporta provimento.
A questão é pacífica e não comporta maiores digressões.
A incompetência do juízo para o trâmite do pedido de cumprimento de sentença, não há mais qualquer controvérsia sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como no caso dos autos.
A matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no 1.243.887-PR pelo Superior Tribunal de Justiça, em que ficou consolidado:
“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido”. (REsp n. 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12-12-2011). (Sem destaque no original).
Com efeito, a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença.
Assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. LIMITE TERRITORIAL DA SENTENÇA. LIMITAÇÃO INDEVIDA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA QUE NÃO SE RESTRINGE AO TERRITÓRIO DO ÓRGÃO JUDICANTE. ABRANGÊNCIA DOS DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO AMPLO INDISTINTAMENTE. HIPÓTESE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ERESP N. 1.134.957/SP. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES QUE SE MANTÉM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no AREsp 1574242/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)
Portanto, a sentença proferida na ação civil pública tem eficácia erga omnes e abrangência nacional, beneficiando todos os poupadores do território nacional que possuíam cadernetas de poupança à época dos planos econômicos discutidos, e não somente aqueles que residem nos termos da comarca onde a ação foi proposta ou os que são associados à entidade de defesa do consumidor.
Nesse sentido, julgados desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO SOMENTE PARA EXCLUSÃO DE OUTROS LITISCONSORTES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A - LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR – EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 ) – CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA – POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 – DIREITO METAINDIVIDUAL – MATÉRIA CONSOLIDADA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE – PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A orientação vinculante (art. 927, do CPC) do Col. Superior Tribunal de Justiça, confirmada com a declaração de institucionalidade, pelo Excelso STF, do art. 16, da Lei no 7.34785 (Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP), é no sentido de que a coisa julgada formada em Ação Civil Pública abrange todos os titulares do direito reconhecido no título judicial, não havendo que se falar em limites geográficos, tampouco se exigindo, para a execução da Sentença, a comprovação do vínculo formal com a entidade autora do processo coletivo (REsp no 1.391.198/RS).
Em precedente vinculante (inciso III, do art. 927, do CPC), o Col. Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito dos poupadores à atualização plena do débito, a qual deve ter como base de cálculo o saldo existente ao tempo do plano econômico, incidindo os expurgos inflacionários posteriores sobre tal valor, de modo a resguardar a higidez do título executivo (REsp: 1.392 .245/DF).
A liquidação e a execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia da do decisum não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (REsp n. 1.243.887/PR).
Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC”. (N.U 1000794-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 16/04/2022)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A - LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR - EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 )- CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA - POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 - DIREITO METAINDIVIDUAL - MATÉRIA CONSOLIDADA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE – PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE – PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE – ART. 5,o LXXVIII, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A liquidação e a execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia da do decisum não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (REsp n. 1.243.887/PR).
Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC.
A possibilidade ou não de o poupador executar uma sentença coletiva ainda que não filiado à entidade autora da demanda na época do seu ajuizamento foi resolvida em Recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS – Tema 723), no qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica proferida na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada.
O STF, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que indicava que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.
“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (repetitivo REsp 1392245/DF).
É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ”. (N.U 1015675-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)
Posto isso, provejo o Recurso para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo.
Intimem-se
Cuiabá, 4 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora